Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-81.2017.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DIREITOS HEREDITÁRIOS – Cessão entre irmãos – Diferença de fração de titularidade – Autores da herança que detinham 1/3 do imóvel, e não 50% como havia sido negociado – Cessionário que pede a diferença de percentual em relação ao valor negociado – Réus que querem descontar valor apurado em ação de exigir contas – Impossibilidade de reunião de processos, ainda que conexos, se um já está

Ementa:
DIREITOS HEREDITÁRIOS – Cessão entre irmãos – Diferença de fração de titularidade – Autores da herança que detinham 1/3 do imóvel, e não 50% como havia sido negociado – Cessionário que pede a diferença de percentual em relação ao valor negociado – Réus que querem descontar valor apurado em ação de exigir contas – Impossibilidade de reunião de processos, ainda que conexos, se um já está sentenciado – Súmula 235 do STJ – Prescrição inocorrente, visto que somente houve a descoberta da diferença no arrolamento, sentenciado em 2016 – Ausência de prova de conhecimento anterior – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133301
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000259-81.2017.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que são apelantes MARCOS
ANTONIO DA SILVA ROCHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), MAIANE ISTÉFOLI
DA SILVA ROCHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MICHEL HENRIQUE DA SILVA
ROCHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado MAICON APARECIDO DA SILVA
VARGAS ROCHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000259-81.2017.8.26.0648 -Voto no 4284
2
Vara Única de Urupês
Apelação n. 1000259-81.2017.8.26.0648
Apelantes: MARCOS ANTONIO DA SILVA ROCHA, MICHEL HENRIQUE DA
SILVA ROCHA e MAIANE ISTEFOLI DA SILVA ROCHA
Apelado: MAICON APARECIDO DA SILVA VARGAS ROCHA
Juiz prolator: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto n. 4284
DIREITOS HEREDITÁRIOS Cessão entre irmãos Diferença
de fração de titularidade Autores da herança que detinham 1/3 do
imóvel, e não 50% como havia sido negociado Cessionário que
pede a diferença de percentual em relação ao valor negociado
Réus que querem descontar valor apurado em ação de exigir
contas
Impossibilidade de reunião de processos, ainda que
conexos, se um já está sentenciado Súmula 235 do STJ
Prescrição inocorrente, visto que somente houve a descoberta da
diferença no arrolamento, sentenciado em 2016 Ausência de
prova de conhecimento anterior Sentença mantida - Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 234/237, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar os réus a pagarem ao autor,
cada um, R$ 1.066,92.
Segundo os apelantes-réus, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que a dívida dos apelantes é de apenas R$
591,08, conforme estabelecido na ação de exigir contas, que existe conexão com
a referida ação, e que venderam a porção que tinham do imóvel,
independentemente do percentual. Além disso, teria ocorrido prescrição, visto
que a venda dos direitos sucessórios ocorreu em 10.10.2011, sendo conhecida a
diferença mesmo antes do ajuizamento do inventário de seus pais em
08.06.2015 (fls. 239/246).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pelo apelado (fls. 248/250).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000259-81.2017.8.26.0648 -Voto no 4284
3
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, o autor Maicon adquiriu dos réus
Marcos, Michel e Maiane, seus irmãos, direitos sucessórios sobre parte de um
terreno a ser inventariado, no importe de 10% para cada um, mas descobriu,
após o término do arrolamento, que cada um só detinha 6,66% do imóvel (autos
de n. 0001300-71.2015.8.26.0648). Um dos irmãos devolveu o valor proporcional
pago a maior, mas os demais se recusaram a fazê-lo. Assim, pediu que cada um
fosse condenado a pagar R$ 1.333,32, proporcional à diferença.
A sentença acolheu em parte o pedido, abatendo de
cada fração a dívida que recaía sobre o imóvel, orçada em R$ 266,40, e sobre a
qual se responsabilizou o comprador, pelo que condenou cada réu a pagar R$
1.066,92.
Foi proposta uma ação de exigir contas pelos
apelantes de autos n. 1000191-34.2017.8.26.0648, em 21.02.2017, em que,
segundo os réus, o autor já teria descontado o valor referente à diferença, o qual
foi considerado em duplicidade
Vale apontar que não há reunião de processos
decorrente de conexão se um deles já está sentenciado1, pelo que tal alegação
está superada.
Segundo
a
documentação
que
acompanha
a
contestação, o ora autor apenas alegou a existência da dívida que fundamenta a
presente ação, não tendo sido emitido qualquer provimento jurisdicional nesse
sentido na ação de exigir contas (fls. 42/229). Assim, não é o caso aqui de
reduzir o valor da condenação por esse motivo, nada obstando que tal fato seja
considerado oportunamente na ação mencionada, se o caso.
Também não vislumbro a ocorrência de prescrição
trienal. A sentença de partilha no arrolamento sumário somente foi proferida em
19.05.2016 (fls. 15/16), quando então se iniciou o prazo para o manejo da
presente ação. O próprio arrolamento somente foi iniciado em 2015.
Alegam os apelantes que as partes já sabiam que seus
pais apenas possuíam 1/3 do imóvel porque assim estava estampado na
matrícula do imóvel desde 14.06.1988 (fl. 14), mas a verdade é que, se
soubessem, não teriam em 2011 negociado o bem com base em fração diversa.
O termo inicial da prescrição deve ser contado do
conhecimento da circunstância que faz nascer o direito de ação, não tendo os
apelantes demonstrado esse conhecimento anterior.
Por fim, os instrumentos das vendas dos direitos
sucessórios estampam que os herdeiros afirmaram ter juntos 50% do imóvel,
sendo 10% para cada um (fls. 8/13), quando, na verdade, somente tinham 1/3 e,
consequentemente, 6,66% cada um. O preço da venda foi estabelecido
proporcionalmente ao percentual do imóvel que era vendido. Estando claro que o
1 SÚMULA N. 235 do STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000259-81.2017.8.26.0648 -Voto no 4284
4
percentual foi mencionado com equívoco, cabe o devido abatimento.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de R$
1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da responsabilidade pelas
custas e despesas processuais, observando que os requeridos estão dispensados
do pagamento, por serem beneficiários da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo
diploma). Anoto que os presentes honorários substituem aqueles que foram
fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora